Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). MERCADORIA RETIRADA PRESENCIALMENTE POR CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, afastando a exigibilidade de créditos tributários inscritos em CDA relativos ao diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS, sob fundamento de que as mercadorias foram adquiridas e retiradas presencialmente em filiais situadas em outros Estados por consumidores finais não contribuintes domiciliados no DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda presencial de mercadoria, retirada em estabelecimento localizado em outro Estado por consumidor final não contribuinte domiciliado no Distrito Federal, caracteriza operação interestadual apta a ensejar a cobrança do DIFAL; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os títulos executivos (CDAs) são válidos diante da inexistência de fato gerador do ICMS-DIFAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da legalidade tributária (CF/1988, arts. 5o, II, e 150, I) impede a exigência de tributo sem previsão legal estrita, sendo o fato gerador do ICMS delimitado constitucionalmente (CF/1988, art. 155, II).
4. A EC 87/2015 introduziu o DIFAL no art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF, estabelecendo sua incidência em operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto.
5. A jurisprudência do STF (ADI 7.158/DF; RE 1138734 AgR; RE 1523938 AgR; ARE 1553765 AgR; RE 1522236 AgR) firmou entendimento de que, para fins de incidência do DIFAL, considera-se o Estado destinatário aquele em que há a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço.
6. A venda presencial, com retirada da mercadoria no próprio estabelecimento localizado em outro Estado, configura operação interna, ainda que o adquirente seja domiciliado no Distrito Federal, afastando a incidência do DIFAL.
7. Demonstrado nos autos, por meio de notas fiscais, que não houve transporte das mercadorias ao Distrito Federal, mas retirada direta pelos consumidores em outros Estados, inexiste operação interestadual.
8. O título executivo é inexequível, pois não houve fato gerador do DIFAL-ICMS, impondo-se a extinção da execução fiscal.
9. O precedente do STJ no Tema 259 (deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos) e o Tema 520 do STF (sujeito ativo de ICMS em importação) não se aplicam ao caso.
10. Configurada a litigância em continuidade, uma vez que o mesmo objeto foi afastado em execução fiscal diversa, referente a outra filial do embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A venda presencial de mercadoria a consumidor final não contribuinte, com retirada em estabelecimento situado em outro Estado, caracteriza operação interna, ainda que o adquirente seja domiciliado em unidade federativa distinta.
2. Para fins de incidência do DIFAL-ICMS, considera-se o ingresso físico da mercadoria no Estado de destino, não bastando o domicílio do adquirente.
3. O título executivo fundado em cobrança de DIFAL em operação interna é inexequível, impondo-se a extinção da execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II; 150, I; 155, II, § 2o, VII e VIII. CPC, arts. 1.007, § 1o, e 85, § 11. LC 87/1996, art. 11, § 7o, incluído pela LC 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7158, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 07.02.2023; STF, RE 1138734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022; STF, RE 1523938 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STF, ARE 1553765 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2025; STF, RE 1522236 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08.09.2025.